Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742089-22.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ANTONIO LEANDRO OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 60425846. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de ANTONIO LEANDRO OLIVEIRA SANTOS, sustentando que as partes firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, por meio do qual o réu se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 850,39 (oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) cada, para fins de aquisição do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0 MI Total Flex, ano 2010/2011, cor PRETA, placa JIW4467. O autor destacou que, devido ao inadimplemento das obrigações assumidas em relação às parcelas vencidas a partir de 27/06/2023, promoveu a notificação do devedor fiduciante a respeito da mora (ID 60425839). Com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo automotor objeto da garantia e, no mérito, a confirmação da medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor. Ao ID 60425844, o d. juízo a quo determinou que o autor se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da competência do juízo, sob pena de indeferimento. Devidamente intimado, o autor deixou transcorrer in albis o prazo para a referida manifestação, consoante certificado no ID 60425845. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 60425846), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, e resolveu o processo, sem análise do mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais nem de honorários advocatícios. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 60425848), sustentando que o réu não cumpriu com as obrigações contratuais, tendo sido constituído em mora. Afirma que, como o juízo singular entendeu que não houve o desenvolvimento regular do processo, seria necessária sua intimação pessoal antes da extinção. Advoga que vem demonstrando seu interesse na localização do bem, para o fim de reaver o crédito cedido. Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja cassada, autorizando-se o regular prosseguimento do feito. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 60425849. O apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 60426021). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e; o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, vê-se que a r. sentença indeferiu a petição inicial, após verificar que o autor deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar a respeito da competência do juízo, nos moldes determinados pela decisão de ID 60425844. Consoante se extrai da referida determinação, a manifestação do autor era necessária, tendo em vista que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista e, em que pese o réu tenha domicílio em Santa Maria (ID 60425839), a ação fora ajuizada em Brasília. Uma vez que a determinação não foi cumprida, o juízo monocrático fundamentou a sentença que resolveu o processo sem análise do mérito no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o indeferimento da petição inicial quando o demandante, após instado a promover a emenda, deixar de atender à determinação. Demais disso, a r. decisão se baseou no artigo 330, inciso IV, do diploma processual, que determina que a petição inicial será indeferida quanto não atender às prescrições dos artigos 106 e 321. Entretanto, nas razões recursais apresentadas, o apelante não trouxe qualquer justificativa para a não apresentação da emenda, reprisando argumentos de mérito que, em seu entendimento, possibilitariam o prosseguimento da ação. Vale dizer, conquanto a r. sentença tenha resolvido o processo sem a análise do mérito, com base na não apresentação de emenda à inicial (questão processual), o apelante não impugnou especificamente esse fundamento, tendo aventado questões de mérito, como o descumprimento contratual por parte do réu. Não fosse isso, o apelante afirma que, como o juízo singular entendeu pela ausência de desenvolvimento regular do processo, fazia-se necessária sua intimação pessoal em momento prévio à extinção. Ocorre que, como visto, a resolução da ação não se deu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como previsto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e sim porque o autor não promoveu a emenda determinada, o que é causa de indeferimento da inicial, conforme o artigo 485, inciso I, do estatuto processual. Com isso, conclui-se que a impugnação do apelante está completamente dissociada dos fundamentos da sentença, em especial quando afirma que (v)em demonstrando nos autos seu interesse na localização do bem, haja vista que, como demonstrado, o processo sequer foi iniciado, não tendo sido a ausência de localização do veículo a causa de resolução da ação. Assim, uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o autor não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios na origem. Advirto o recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 18:50:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590.